Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700313-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAERTE DE SOUZA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física. 2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima. 3. Tratando-se de crime cometido contra a integridade física da vítima, o apenado não faz jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. 4. Agravo em execução conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 119 e 146-B, inciso IV, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que não se evidencia qualquer impedimento para a concessão do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ao argumento de que não foi demonstrada a ofensa à integridade física da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 119 e 146-B, inciso IV, ambos da Lei de Execução Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, o entendimento do juízo a quo de que o agravante cumpre todos os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, sob o fundamento de o crime ter sido cometido sem violência real contra a vítima, não se mostra acertado. Com efeito, o tipo penal do roubo (artigo 157 do Código Penal) envolve violência ou grave ameaça, sendo íntima sua relação com o bem jurídico da integridade física da vítima. In casu, segundo a sentença da ação penal no 2011.06.1.002893-4 (ID 54802892, Pág. 19-25), o apenado emprestou bicicleta a um menor de idade, a fim de que ele praticasse o roubo e com ele dividisse o produto do crime. Assim, ele foi condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Já no que tange à ação penal no 2017.06.1.008969-0 (ID 54802892, Pág. 453-469), o apenado foi condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, pois, com divisão de tarefas com outro réu, e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bens de um estabelecimento comercial. Naquela oportunidade, ele e seu comparsa, cada um portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto dizendo “perdeu, perdeu”, abordando uma funcionária e dois clientes do estabelecimento, determinando que fossem aos fundos da loja. E, muito embora os bens roubados fossem de propriedade de estabelecimento comercial, a violência e a intimidação pelo uso da arma de fogo foram dirigidas às pessoas que estavam na loja. Desta feita, é certo que o roubo praticado com emprego de arma de fogo também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, isso porque a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima. Dessa forma, tendo em vista o crime cometido pelo agravado se afigurar contra a integridade física da vítima, não se verifica a possibilidade do reconhecimento da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica [...] Logo, sob tal fundamento, o agravante não cumpre os requisitos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, não fazendo jus à benesse concedida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal” (ID. 55100794). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime [...] praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Julgados do STJ” (AgRg no HC n. 864.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/12/2023). Assim, conforme entendimento do STJ, inadmissível o recurso especial quando “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicando-se ao caso a Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.001.058/RN, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016